Tribunal: TJMT
Processo: 1007512-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007512-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS FRANCISCO ROSA BORGES - CPF: 017.736.911-63 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007512-81.2018.8.11.0041.

APELANTE:
ADEMIR ROSA GOMES.

APELADO:
MARCOS FRANCISCO ROSA BORGES.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADVOGADO QUE RECEBE VALORES E NÃO REPASSA AO CLIENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Ademir Rosa Gomes contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos formulados por Marcos Francisco Rosa Borges, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.466,56 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, com atualização monetária e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos materiais é desproporcional ao acordo celebrado; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável em decorrência da conduta do réu; e (iii) subsidiariamente, analisar a razoabilidade do montante fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A quantia fixada a título de danos materiais é compatível com os documentos constantes dos autos, os quais demonstram o recebimento de valores pelo réu, sem repasse ao autor. A ausência de impugnação específica ou prova em sentido contrário mantém incólume o valor arbitrado.

4. A responsabilidade civil do apelante é inequívoca: na condição de advogado do recorrido, celebrou acordo judicial, recebeu quantias em nome do cliente e não efetuou o repasse. Tal conduta infringe o dever contratual e o fiduciário inerente à advocacia, legitimando o reconhecimento do dano moral.

5. O valor de R$ 7.000,00, arbitrado a título de dano moral revela-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica e de prova em sentido contrário torna válida a condenação por danos materiais baseada em documentos idôneos. 2. A retenção indevida de valores recebidos judicialmente por advogado em nome do cliente configura violação contratual e fiduciária, autorizando a indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007512-81.2018.8.11.0041.

APELANTE:
ADEMIR ROSA GOMES.

APELADO:
MARCOS FRANCISCO ROSA BORGES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ADEMIR ROSA GOMES
em face da
sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida por
MARCOS FRANCISCO ROSA BORGES
, que tramitou na
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

Na origem, o autor alegou que contratou os serviços advocatícios do réu para representá-lo em demanda contra a empresa Americel S/A (Claro), firmando com este contrato de honorários
ad exitum
no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

O réu ajuizou a ação n. 0019239-24.2011.8.11.0001 perante o 3o Juizado Especial Cível, e, em 07/12/2011, celebrou acordo com a requerida Americel, no valor de R$ 1.000,00.

Alegou o autor que o réu não repassou os valores devidos e desapareceu, motivando o ajuizamento de nova ação (n. 8053854-88.2017.8.11.0001), a qual foi extinta sem resolução de mérito, ante a complexidade da causa para ser processada no Juizado Especial.

Diante disso, foi proposta a presente ação, com pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.466,56 e danos morais de R$ 12.000,00.

Devidamente citado por edital, o réu foi representado pela Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Encerrada a fase de instrução sem manifestação das partes quanto à produção de outras provas, sobreveio sentença de mérito julgando
procedentes os pedidos iniciais
.

Na sentença, o juízo de origem reconheceu a ocorrência de ato ilícito e condenou o réu ao pagamento de
R$ 2.466,56 a título de danos materiais
e
R$ 7.000,00 a título de danos morais
, acrescidos de correção monetária e juros, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15%.

Inconformado, o réu interpôs
recurso de apelação
, alegando que o valor
arbitrado a título de danos materiais seria desproporcional
, e que o montante acordado com a empresa teria sido ínfimo, não havendo justificativa para a condenação no valor de R$ 2.466,56.

Quanto aos
danos morais
, sustenta
inexistência de abalo ou sofrimento psíquico indenizável
, tratando-se de inadimplemento contratual simples, sem a configuração de ilícito extracontratual.

Requer, subsidiariamente, a
redução do valor indenizatório
, por entender que a quantia de R$ 7.000,00, fixada excede os padrões jurisprudenciais para hipóteses semelhantes.

Contrarrazões no Id. 264994312, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
ADEMIR ROSA GOMES
, inconformado com a r. sentença que, nos autos da
ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por
MARCOS FRANCISCO ROSA BORGES
, julgou
procedentes os pedidos iniciais
, condenando o réu ao pagamento de
R$ 2.466,56 por danos materiais
e
R$ 7.000,00 por danos morais
, com correção monetária, juros e verbas de sucumbência.

A insurgência recursal concentra-se em três pontos centrais: (i) impugnação ao valor arbitrado a título de danos materiais, por suposta desproporcionalidade; (ii) negativa de existência de dano moral indenizável; e (iii) subsidiariamente, pedido de redução do montante arbitrado a esse título.

Pois bem.

O apelante insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos materiais (R$ 2.466,56), argumentando genericamente se tratar de valor desproporcional ao acordo firmado, que teria sido de apenas R$ 1.000,00.

Entretanto, conforme bem destacado na sentença, os documentos constantes dos autos demonstram não apenas o recebimento de valores pelo réu em nome do autor, como também a ausência de repasse da quantia acordada.

O montante fixado contempla o valor principal, correções e encargos, o que é compatível com os documentos juntados e com a jurisprudência sobre o tema.

Em que pese o apelante se insurgir quanto ao valor
,
não traz qualquer cálculo ou prova que demonstre qual seria o valor efetivamente devido ou mesmo que infirme os fundamentos adotados na origem
.

Assim, por ausência de impugnação específica e ausência de contraprova,
subsiste hígida a condenação por danos materiais
, nos exatos termos em que fixada.

No que concerne aos danos morais, à responsabilidade civil do apelante é inequívoca.

O mesmo, na qualidade de advogado do autor, celebrou acordo judicial, recebeu valores e não os repassou ao constituinte,
violando não apenas os deveres contratuais, mas o dever ético e fiduciário que norteia a relação advocatícia
.

A quantia arbitrada — R$ 7.000,00 — observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, mantendo equilíbrio entre o caráter compensatório e o efeito pedagógico da indenização.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025